Tribunal: STF
Processo: MS 39105
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Raphael Casella de Almeida, Juiz Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos autos das Reclamações Disciplinares nº 0008856-45.2021.2.00.00005, 0008857-30.2021.2.00.00006, 0008858- 15.2021.2.00.00007; 0008859-97.2021.2.00.00008 e 0008881- 58.2021.2.00.00009, que resultou na publicação da Portaria CNJ nº 25, de 16 de dezembro de 2022, determinando instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do Impetrante, ao tempo em que determinou seu afastamento cautelar das funções administrativas e jurisdicionais.  



    Em relação à situação fática, sustenta em sua exordial o que segue:  



    “O ora Impetrante, até a edição do ato coator aqui contestado, era o juiz titular da 8º Vara Cível do Mato Grosso, vara esta que, em meados de 2019, ocupava a 21ª posição entre as melhores varas cíveis das capitais do e. TRF1 e, no levantamento feito dois anos depois (1º/06/2021), tinha saltado para a 5ª posição, razão pela qual o seu trabalho foi condecorado com o Selo Ouro da Justiça Federal nos anos de 2019 (Decisão PRESI/TRF1 nº 10112778 – Doc. 06) e 2020 (Decisão Presi/TRF1 nº 115/2021– Doc. 07), bem como com o Selo Diamante no ano de 2021 (Metas 2021 por unidade – Doc. 08), e o Selo Diamante também no ano de 2022 (Doc.09). 



    Quanto aos fatos que ensejaram seu afastamento cautelar, necessário um breve retrospecto. 



    No início de 2014, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ENTENDEU POR BEM INVESTIGAR O IMPETRANTE para AVERIGUAR UM FATO: a infundada acusação de venda de decisão judicial, passo este que motivou, de início, escutas telefônicas e ação controlada. 



    Assim, inicialmente, foi instaurado o Procedimento Avulso Preliminar nº 0014865-26.2017.4.01.8000/TRF1 (“PAV”), que, à época, tinha como escopo apenas a leviana acusação de venda de decisão. 



    Ao longo das investigações, não sendo apurada uma mínima evidência a corroborar a suspeita de venda de decisão (o fato originariamente investigado), o i. Parquet passou a alterar o norte da investigação, na expectativa de encontrar ou atribuir alguma outra irregularidade. Passou o MPF a investigar/perseguir a pessoa do impetrante. 



    Desta feita, o PAV, que posteriormente fora convertido em PAD, foi desmembrado em outros procedimentos, mediante decisão proferida em 04/04/2018 (Doc. 10), pelo i. Desembargador JOÃO BATISTA MOREIRA. 



    Não obstante, a despeito de estar sendo duramente acusado pelo Ministério Público há quase uma década mediante o mais variado tipo de medidas e ações, como, v.g., inquéritos criminais, reclamações disciplinares, processos administrativos disciplinares, ações de improbidade administrativas, notícias de fato, fato é que o Impetrante nunca sofreu uma única condenação, em nenhuma dessas esferas. 



    Diante do reiterado insucesso de suas investidas, o MPF, no final de 2021, ajuizou as cinco reclamações disciplinares aqui tratadas concomitantemente junto ao e. CNJ, pelas quais renovou as mesmíssimas acusações que ou já estavam sub judice ou já tinham sido julgadas, consoante se expôs minuciosamente na defesa prévia conjunta apresentada naqueles expedientes (Doc. 11). 



    A despeito de todas essas questões, o e. CNJ entendeu por bem instaurar novos processos administrativos disciplinares contra o Impetrante para se apurar essas mesmas acusações, determinando, ainda, o seu afastamento da magistratura indeterminadamente, até o fim das apurações. 



    É contra essa última determinação – afastamento – que se volta o presente mandamus, pois, com a devida vênia, além de configurar medida drástica, desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, assim como os direitos líquidos e certos do Impetrante à inamovibilidade e à vitaliciedade”.  



    Afirma desproporcionalidade do CNJ na adoção da medida cautelar de afastamento das suas atividades jurisdicionais no âmbito do TRF-1ª Região e TRE-MT, alegando que este exercício é, por si só, seu direito líquido e certo.  



    Tece, ainda, argumentos sobre os postulados constitucionais da inocência, razoabilidade e proporcionalidade como normas de natureza vinculativa da atividade administrativa sancionatória.  



    Ataca a legalidade do ato apontado como coator por ausência de motivação idônea e concreta, tendo em vista anterior arquivamento de procedimentos administrativo-disciplinares no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (PAD nº 0014865- 26.2017.4.01.8000/TRF1 e PAD 0018400-26.2018.4.01.8000/TRF1), que tiveram por objeto alguns dos fatos investigados nas reclamações disciplinares em andamento perante o Egrégio Conselho Nacional de Justiça e que serviram como fundamento para a instauração do PAD e do afastamento cautelar do cargo ora impugnados.  



    Alega, portanto, que o arquivamento dos PADs pelo TRF-1ª Região cria presunção de inocência em seu favor, presunção esta violada pela decisão do Conselho Nacional de Justiça, ao determinar a instauração do PAD e do afastamento cautelar.  



    Com base nessas premissas, insistiu na desproporcionalidade da medida cautelar de afastamento do cargo, bem como na ausência de contemporaneidade, pois os atos imputados ao impetrante teriam sido praticados no ano de 2014.  



    Insurge-se, também, contra a indeterminação do prazo do afastamento cautelar, dispondo que o procedimento administrativo disciplinar levará anos até ser concluído, tornando o ato ilegal e abusivo.  



    Por último, aponta para a possibilidade de controle judicial. 



    Pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de sobrestar imediatamente o afastamento cautelar; e, no mérito, a concessão definitiva da segurança com a confirmação da medida liminar, a fim de que o ato coator seja declarado nulo e o impetrante possa permanecer no exercício das suas funções; ou subsidiariamente, que seja concedida a segurança para, caso mantido o afastamento, que seja determinada à autoridade coatora fixação de prazo máximo para a referida restrição.  



    Processo originalmente distribuído para o Senhor Ministro Roberto Barros e redistribuído para a Senhora Ministra Rosa Weber. Com minha posse, os autos foram novamente redistribuídos.  



    Ainda sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, o pedido liminar foi apreciado e indeferido, após informações da autoridade coatora, decisão assim ementada:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. 



    1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do CNJ que instaurou processo administrativo disciplinar (PAD) em face do impetrante e determinou seu afastamento do cargo de juiz federal.



    2. Ausência de plausibilidade jurídica para impedir o curso do processo administrativo-disciplinar e o afastamento do cargo. A apreciação prévia dos fatos atribuídos ao impetrante não obsta a que sejam novamente submetidos ao CNJ.



    3. As provas apresentadas na reclamação disciplinar, da qual se originou o PAD, dizem respeito a atos ocorridos após o ingresso do impetrante na magistratura, como o exercício de gerência de empresa. A LOMAN estabelece a vedação absoluta do exercício de atividade empresarial por magistrados.



    4. Razoabilidade do afastamento cautelar até a conclusão do processo-administrativo disciplinar. Precedentes.



    5. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    6. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria.



    7. Indeferimento da liminar. ”  



    Por meio do Ofício nº 172/GP/2023, Sua Excelência a Senhora Ministra Rosa Weber, então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, prestou informações, pugnando pela denegação da segurança, bem como aduzindo que “não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Nessa linha, decidiu o STF que o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entra as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos (MS 29.322, Rel. Min. Roberto Barroso)”.  



    Cita ainda que “em 6 de dezembro de 2022, o Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, decidiu pela instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do magistrado RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO, com afastamento cautelar de suas funções no TRF1, bem como no TRE-MT. Decidiu-se, ainda, que o processo instaurado fosse distribuído por prevenção ao PAD originado do julgamento da RD 0008857-30.2021.2.00.0000. Desse julgamento decorreu a expedição da Portaria n. 23, de 16 de dezembro de 2022 e instaurado o PAD 0008042-96.2022.2.00.0000, bem como a Portaria n. 24, de 16 de dezembro de 2022 e instaurado o PAD 0008043-81.2022.2.00.0000, ambos distribuídos ao Conselheiro João Paulo Santos Shoucair”.  



    Sobre as infrações disciplinares imputadas ao impetrante, teceu as seguintes considerações:  



    “INFRAÇÕES DISCIPLINARES 



    Afastadas as questões preliminares levantadas pela defesa, passo a expor, de modo individualizado, as condutas infracionais possivelmente praticadas pelo reclamado, cujos elementos probatórios constam da presente Reclamação Disciplinar n. 0008856-45.2021.2.00.0000:  



    A) PARTICIPAÇÃO, COMO SÓCIO ADMINISTRADOR, NA SOCIEDADE ACC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. (CNPJ 12.606.929/0001-48), INCLUSIVE DE FORMA OCULTA  



    Conforme se extrai das provas carreadas aos presentes autos, após o ingresso na magistratura, RAPHAEL CASELLA constituiu a empresa ACC Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica LTDA. em 28/9/2010, junto com sua então sogra, Gloria Borralho Dias Scaff (CPF n. 079.573.781-53). Depois, em 24/9/2012, ele foi formalmente substituído na sociedade por sua então esposa, Thais Camila Borralho Scaff (CPF n. 707.930.501-20). Porém, há fortes indícios de que o magistrado teria permanecido como sócio oculto até os dias atuais. Um dos indícios dessa gerência clandestina da sociedade são 12 cheques "desviados" entre 2018 e 2019 de um cliente da ACC Comércio, o Condomínio Esmeralda, para a conta corrente de CASELLA, depósitos estes que o magistrado tentou justificar ao Fisco alegando supostos negócios com sua atual esposa, Gláucia Tonelle Brustolin. Com efeito, o reclamado declarou um suposto empréstimo concedido por sua esposa. Porém, não provou o repasse do valor. Pelo contrário, após a quebra do sigilo bancário, a Receita Federal identificou o depósito de seis cheques, cada um no valor de R$ 18.201,69, totalizando R$ 109.210,14, emitidos não pela esposa do reclamado, mas pelo Condomínio Residencial Esmeralda (Id. 4557484 fl. 34 e ss). Esse condomínio consta da relação de depositantes da ACC Comércio.  



    O Fisco demonstrou, ainda, que diversos outros cheques depositados nas contas da empresa eram das mesmas pessoas que depositavam valores na conta pessoal do magistrado (Id 4557484 — fls. 16 e ss.). 



    Ademais, diligência do MPF apurou que CASELLA frequentava as instalações da empresa, mesmo não sendo seu sócio formal (Id. 4557483). 



    No notebook de RAPHAEL CASELLA foram encontrados documentos de administração da ACC Com. de Produtos de Segurança — tais como boleto em nome da pessoa jurídica, planilha com relatório de contas a receber e notificação de advertência a funcionário —, da época em que o magistrado constava como sócio formal, mas não administrador (Id. 4557486). 



    Noutra frente, foram encontrados repasses expressivos da pessoa jurídica a RAPHAEL CASELLA, mesmo após sua retirada formal da sociedade. O total recebido por ele foi de R$ 289.846,15, sendo R$ 171.990,52 após a sua saída da sociedade (Id. 4557487, fl. 11). 



    Conforme apurado em mensagens encontradas no celular apreendido de RAPHAEL CASELLA, o magistrado Reclamado controlava os saldos e fluxos financeiros da conta da empresa, mesmo não sendo mais seu sócio formal (Id. 4557488 e 4557490). 



    Essas condutas, em tese, caracterizam violação ao artigo 36, inciso I, da Lei Complementar n. 35/1979 — LOMAN, bem como aos artigos 15, 19 e 38 do Código de Ética da Magistratura Nacional.  



    LOMAN 



    Art. 36 - É vedado ao magistrado: 



    I - exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou quotista.  



    CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL 



    Art. 15. A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura .



    Art. 19. Cumpre ao Magistrado adotar as medidas necessárias para evitar que possa surgir qualquer dúvida razoável sobre a legitimidade de suas receitas e de sua situação econômico-patrimonial. 



    Art. 38. O magistrado não deve exercer atividade empresarial, exceto na condição de acionista ou cotista e desde que não exerça o controle ou gerência.  



    CONCLUSÃO QUANTO À RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR N. 0008856-45.2021.2.00.0000  



    No que tange às condutas praticadas pelo Juiz Federal RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO, verifica-se a possível existência de elementos indiciários que apontam a suposta prática de infrações disciplinares, as quais caracterizam afronta, em tese, ao artigo 36, inciso I, da Lei Complementar n. 35/1979 — LOMAN, bem como aos artigos 15, 19 e 38 do Código de Ética da Magistratura Nacional. 



    Destarte, impõe-se a abertura de processo administrativo disciplinar para apuração aprofundada desses fatos, medida que ora proponho. 



    Ademais, tendo em vista a gravidade dos fatos em tese cometidos, a quantidade de procedimentos em face do magistrado e aliada à existência de indícios de recorrência de tais práticas, fatores que fundamentam, ainda, a necessidade de afastamento cautelar do requerido, nos termos do artigo 15, caput e §1°, da Resolução n. 135/2011, até a conclusão da apuração objeto do processo administrativo disciplinar. 



    Ante o exposto, proponho a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do Juiz Federal RAPHAEL CASELLA DE ALMEIDA CARVALHO, do Tribunal Regional Federal da 1" Região, pela prática de atos em descumprimento aos deveres do cargo, com ofensa ao disposto no artigo 36, inciso I, da Lei Complementar n. 35/1979 — LOMAN, bem como aos artigos 15, 19 e 38 do Código de Ética da Magistratura Nacional, bem como seu afastamento cautelar, inclusive da jurisdição eleitoral, a ser distribuído a um Conselheiro relator, a quem competirá ordenar e dirigir a instrução respectiva. 



    É como voto. 



    Acresço que o julgamento da Reclamação Disciplinar n. 0008856-45.2021.2.00.000 se deu, por unanimidade, em Plenário no dia 06 de dezembro de 2022. ” (grifo nosso)  



    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXORBITÂNCIA DAS ATRIBUIÇÕES. FALTA DE RAZOABILIDADE OU DE JURIDICIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O STF ATUAR COMO INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado.



    2. O Conselho Nacional de Justiça, ao determinar, em decisão fundamentada, a instauração de processo administrativo disciplinar em face de magistrado e o afastamento cautelar de suas funções, age no exercício de seu papel de órgão de controle, em conformidade com o disposto no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    — Parecer pela denegação da segurança ”  



    É o relatório.



    Decido.   



    Ao presente mandamus deve ser aplicada a parte final do art. 205, do RISTF: “recebidas as informações ou transcorrido o respectivo prazo, sem o seu oferecimento, o Relator, após vista ao Procurador-Geral, pedirá dia para julgamento, ou, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, julgará o pedido”.



    O objeto jurídico controvertido no presente remédio constitucional é unicamente o afastamento cautelar do impetrante das suas funções jurisdicionais e administrativa perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso. Entre os pedidos, não se encontra requerimento de trancamento do procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça contra o impetrante. A análise fático-jurídica a ser exercitada neste julgamento, portanto, refere-se tão somente à existência, ou não, dos elementos autorizadores do afastamento cautelar do impetrante.  



    Conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.



    SARLET, MARINONI E MITIDIERO destacam que o conceito-chave para assimilação desse tipo de ação constitucional é o de direito líquido e certo, cuja tipologia atrai a dogmática processual, e não o direito material. Neste prisma, revelam que direito líquido e certo é aquele provado em juízo mediante prova pré-constituída, especificamente por meio de prova documental (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 872-873). Não foi por outra razão que Hely Lopes Meirelles qualificou esta expressão legislativa como “o que apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração […] se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios” (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 36). 



    Quando a Lei exige que o direito lesado ou sob perigo de lesão seja líquido e certo, na verdade, reclama que estejam presentes, no momento da impetração, todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício. A comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício do direito devem ser pré-constituídos ao ajuizamento da ação mandamental. É o que outrora se denominou direito certo e incontestável.



    Deve-se também observar que o mandado de segurança investe contra um ato público, isto é, amparado pela presunção de legitimidade. Sendo assim, a expressão legislativa “direito líquido e certo” tem por finalidade atribuir ao impetrante o ônus de comprovar inequivocamente a ilegalidade ou abuso de poder do ato praticado pela autoridade apontada como coatora (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 530). Caso contrário, o resultado da impetração será irremediavelmente a manutenção da presunção de legalidade do ato público com a consequente denegação da segurança.  



    No presente caso, os argumentos do impetrante repousam exclusivamente em três pontos: (i) arquivamento de PADs com mesmo objeto perante o TRF-1ªR; (ii) direito líquido e certo da permanência no cargo durante o transcurso do PAD perante o CNJ; e (iii) ausência de proporcionalidade e contemporaneidade da medida cautelar de afastamento do cargo. 



    Em análise aprofundada deste processo, extraio que a razão não se encontra com o impetrante. A norma de regência da atividade administrativa desempenhada pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito sancionatório está delineada no inciso III, § 4º, art. 103-B, da Constituição Federal de 1988. Referida norma outorga poderes para “receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa”. 



    Na atividade sancionatória, o Conselho Nacional de Justiça não está adstrito às decisões das instâncias inferiores, inclusive pode rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais (inciso V, § 4º, art. 103-B, CF/88). 



    Portanto, o arquivamento dos PADs contra o impetrante efetuado pelo TRF-1ª Região não gera reflexo perante os procedimentos em tramitação no Conselho Nacional de Justiça. 



    Ademais, como pontuou Sua Excelência a Senhora Ministra Rosa Weber, então Presidente do Conselho Nacional de Justiça: 



    “III - ALEGAÇÃO DE QUE O RECLAMADO JÁ TERIA SIDO ABSOLVIDO DAS ACUSAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL E DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA, COM O ARQUIVAMENTO DOS RESPECTIVOS PADs NO ÂMBITO DO TRF1. 



    O reclamado alega que já teria sido absolvido das acusações de negociação de decisão judicial e de patrimônio a descoberto, com o arquivamento dos respectivos PADs no âmbito do TRFI. Com relação à suposta negociação de decisão judicial, em II de março de 2021 foi concluído o julgamento do processo administrativo disciplinar pela Corte Especial Administrativa do Tribunal local, nos autos do PAD n. 0014865-26.2017.4.01.8000. Na ocasião,decidiu-se, por maioria, pelo seu arquivamento, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Ângela Catão que reputou não haver elementos suficientes para demonstrar a prática de corrupção por parte do reclamado. 



    Não obstante, as questões lá discutidas ainda são objeto de apuração neste CNJ, tendo havido diversas manifestações deste órgão correicional contrárias ao arquivamento do PAD na forma como julgado pelo TRF1 nos diversos procedimentos em curso neste CNJ, a título de exemplo as decisões proferidas no PP n. 0008472- 87.2018.2.00.0000, e especificamente, decisão prolatada nestes autos em 22/02/2022, pela então Corregedora Nacional, Ministra MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA (id 4608238). 



    Digno de nota que no âmbito do TRF1, a apuração passou por conturbado arquivamento (PAD n. 0018400- 26.2018.4.01.8000), no qual entre outros fatos, apurava-se a suposta prática de atos de improbidade administrativa, caracterizada pela desproporcionalidade na evolução patrimonial do magistrado reclamado. 



    No julgamento do processo administrativo disciplinar o desembargador César Jatahy, após vista dos autos, proferiu voto, em 19/10/2021, acompanhando o relator na aplicação da penalidade, mas divergindo quanto ao reconhecimento da prescrição. 



    Na continuidade do julgamento não se logrou a maioria absoluta para a imposição da sanção de censura, por falta de um voto favorável, tendo o desembargador César Jatahy, então, alterado a reprimenda para a aplicação da pena de advertência, novamente não se alcançando a maioria absoluta, verbis:  



    ADMINISTRATIVO. TRFI. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA PENA. MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL OU DO ÓRGÃO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DO ART. 21 DA RESOLUÇÃO N. 135/2011 DO CM. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PENA DE CENSURA E/OU ADVERTÊNCIA NÃO APLICADA. 



    1. Estabelece o art. 24 da Resolução n° 135/2011 do CNJ que: "o prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal". Prescrição não ocorrente na hipótese.



    2. A punição do magistrado, submetido a julgamento em processo administrativo disciplinar, somente será imposta, nos termos do art. 21, caput, da Resolução n° 135/2011 do CNJ, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Órgão Especial.



    3. Impossibilidade de condenação do magistrado à pena de censura e/ou advertência proposta, à vista do que dispõe o art. 21, caput da Resolução n° 135/2011 do CNJ, por não se ter alcançado a votação da maioria absoluta para a aplicação de penalidade.  



    Em outros termos, vários dos votos reconheceram a prática de atos irregulares por parte do reclamado, havendo controvérsia acerca da ocorrência da prescrição e/ou da pena a ser aplicada, o que acabou resultando na ausência de quórum para a aplicação de sanção. Não obstante, boa parte dos desembargadores reconheceram comprovada a prática de ilícitos por parte do Reclamado. 



    Ressalte-se que compete ao Conselho Nacional de Justiça "rever de oficio ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano" (art. 103-B, § 4°, V; da CF). 



    No presente caso, o Tribunal Regional Federal da I" Região finalizou o julgamento do processo administrativo disciplinar apenas em 26/10/2021. 



    E, ao considerar a existência de possível contrariedade ao direito e à prova dos autos (art. 83, I, RIC31.0 foi determinada a intimação do Juiz Federal RAPHAEL CASELLA para apresentação de defesa (Id 4610081). Portanto, não decorreu o prazo decadencial de um ano para a revisão do julgado. 



    Portanto, não há que se falar em arquivamento definitivo sobre a matéria na esfera disciplinar ”.  



    Desse modo, o Conselho Nacional de Justiça não praticou nenhuma ilegalidade ou abuso de autoridade pelo fato de ter instaurado PAD ora impugnado, mesmo após arquivado procedimento com mesmo objeto pelo TRF-1ª Região. 



    Aliás, acerca da atuação deste Suprema Corte na revisão de decisão do Conselho Nacional de Justiça, nossa jurisprudência já se consolidou há bastante tempo contra a utilização deste Sodalício como simples instância revisora:   



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Instauração de processo administrativo disciplinar para apurar conduta de magistrada. Atribuição correicional originária e autônoma. Pretensão de arquivamento da apuração sob a alegação de que os indícios da infração derivam de prova ilícita. Ausência de direito líquido e certo. Pretensão de reapreciação de matéria fático-probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Ausência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ de apuração dos fatos que teve notícia ou de exorbitância de seu papel constitucional. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O CNJ possui atribuição correicional originária e autônoma, a qual não é subsidiária da atribuição dos órgãos de correição local, mas sim concorrente, de modo que seu exercício não se submete a condicionantes relativas ao desempenho da competência disciplinar pelos tribunais locais. Precedentes.



    2. O debate acerca da ilicitude da prova utilizada para instauração do processo administrativo disciplinar necessariamente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do procedimento e da apuração dos fatos envolvidos, inconciliável com o rito do mandado de segurança, não se podendo inferir, em tal pretensão, a liquidez e a certeza do direito.



    3. Inexistência de indícios de ilegalidade na decisão tomada pelo CNJ pela instauração do processo disciplinar em tela ou de exorbitância de seu papel constitucional. Desnecessidade de atuação excepcional da Suprema Corte, que não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNJ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.



    (MS 38404 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126  DIVULG 28-06-2022  PUBLIC 29-06-2022)”.   



    Quanto ao argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao impetrante e a medida de afastamento cautelar das funções jurisdicionais, vejo que também não prospera, porque, a meu ver, o juízo de contemporaneidade não se restringe à conexão temporal entre a data do fato imputado e momento da medida cautelar, mas sim, e principalmente, entre o momento da medida cautelar e a necessidade de proteção do bem jurídico a ser tutelado cautelarmente.



    O bem jurídico protegido pela medida cautelar imposta ao impetrante é a independência do Poder Judiciário como Poder legítimo, pois os fatos imputados levantam severas dúvidas sobre a atividade judicante praticada pelo impetrante, sendo então necessário, pelo menos neste momento, a proteção cautelar do serviço público jurisdicional, do Poder Judiciário e, em última análise, do próprio jurisdicionado, que tem direito de receber